Tribunal: TJMT
Processo: 1013529-23.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013529-23.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0001-74 (EMBARGANTE), MARIZA BRASIL - CPF: 962.968.951-00 (EMBARGADO), PAULA DALL PIZZOL MOREIRA - CPF: 027.554.841-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUPERMERCADO CASA AURORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MARIANA CORREA BORTOLO - CPF: 038.865.331-07 (ADVOGADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0001-74 (EMBARGADO), MARIZA BRASIL - CPF: 962.968.951-00 (EMBARGANTE), PAULA DALL PIZZOL MOREIRA - CPF: 027.554.841-44 (ADVOGADO), SUPERMERCADO CASA AURORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (EMBARGANTE), MARIANA CORREA BORTOLO - CPF: 038.865.331-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO TRABALHISTA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO CRÉDITO OBJETO DA HABILITAÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA – SUCUMBÊNCIA DA PARTE RECUPERANDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – MERO INCONFORMISMO – DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS PARA FINS DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se a
interposição objetiva apenas a rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica da parte embargante, merece rejeição os declaratórios interpostos sob o fundamento de omissão inexistente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
SUPERMERCADO CASO AURORA LTDA – em recuperação judicial
contra v.
acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013529-23.2022.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Sinop, que
negou provimento ao recurso interposto pela embargante e, assim, manteve a r. decisão prolatada nos autos da ação
“
Habilitação de Crédito
” (Número Único 1013799-07.2019.8.11.0015 - 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop)
que
reconheceu a extraconcursalidade do “
crédito constituído
(após o)
pedido de recuperação judicial
” e por admitir que “
a parte habilitante decaiu de parcela mínima de sua pretensão
”, condenou a recuperanda/embargante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou “
em 10% do valor a ser habilitado
”

(cf. Id. nº 152476678).

A embargante aduz que o v. acórdão padece de omissão, pois fez expressa menção a outros cinco recursos desta eg. Câmara, sob minha relatoria que tratavam de matéria idêntica, considerando que são “
provenientes de incidentes de Habilitação de Crédito decorrente também desta Recuperação Judicial
” e afirma que “
em todos se decidiu pelo afastamento da condenação em honorários nos casos em que inexistir uma pretensão resistida, independente de quem deu causa ao processo, ou seja, idêntica a situação aqui retratada
” e afirma que essas informações não foram apreciadas pelo v. acórdão.

Postula pelo acolhimento dos declaratórios para suprir a omissão apontada e, reformando o v. acórdão, afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O prazo legal transcorreu sem que a embargada contra-arrazoasse o recurso; é o que consta de certidão vinculada ao Id. nº 155902168.

A d. Procuradoria Geral de Justiça se absteve de emitir novo parecer por entender que “não se divisa
a necessidade de novo posicionamento institucional” (cf. Id. nº 156759652).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os
embargos de declaração não
“se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que no “
caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Não se contata que o
apontamento de vício pela embargante cuida-se de omissão, considerando que v. acórdão apreciou a integralidade das teses recursais defendidas lado a lado, e as provas produzidas nos autos, e após se debruçar sobre o caso concluiu pelo desprovimento do recurso.

A interposição objetiva apenas a rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica da embargante, refletindo mero inconformismo com o desfecho do julgamento que lhes foi desfavorável.

Como constou expressamente da decisão recorrida, no
caso, “
a pretensão resistida restou evidenciada, conforme dito alhures, no momento em que a agravante se insurgiu em relação à pretendida habilitação, pelo credor trabalhista, de valores referentes ao seu INSS, que, segundo a recuperanda/agravante configura
crédito tributário que deve ser habilitado pela União”
(cf. Id. nº 151925172); a situação retratada nos autos diverge dos precedentes invocados pela embargante por existir pretensão resistida, e como ressaltou o v. acórdão, essa “
questão já foi objeto de apreciação por esta Corte de Justiça em inúmeras outras ocasiões, em que restou consignado que ‘
são devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo
’ (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 23/07/2019)
” – cf. Id. nº 151925172.

Pelo exposto, ratifico os fundamentos expostos no v. acórdão hostilizado, cujo enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023